Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737709-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELADIO MORAIS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE ALCANTARA TENORIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ PINHEIRO, ESPÓLIO DE JACKSON ALMEIDA PINHEIRO TORRES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, GILSON PINHEIRO TORRES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE ELADIO MORAIS RODRIGUES contra decisão pela qual, nos autos do cumprimento de sentença no 0708896-08.2017.8.07.0007, ajuizado por ESPÓLIO DE JACKSON ALMEIDA PINHEIRO TORRES e OUTROS, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Em breve síntese, aduz que, ajuizado cumprimento de sentença pelos agravados, apresentou impugnação postulando a suspensão do feito, diante da possibilidade de realização de acordo entre as partes. Alega que sua pretensão foi rejeitada pela decisão agravada, malferindo o direito da parte executada ao meio menos gravoso, previsto no art. 805 do CPC, uma vez que depende de autorização judicial para a venda de bens do espólio, no processo de inventário, para realizar o pagamento dos débitos cobrados pelos agravados. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento deste, porquanto seu prosseguimento, na forma determinada, representaria grave prejuízo ao agravante. No mérito, o provimento do agravo para que sejam suspensos todos os atos de constrição nos autos de origem, até que haja a venda de imóvel por leilão judicial nos autos do inventário ou que os agravados sejam habilitados naqueles mesmos autos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Requisitos estes que, ao menos neste momento preliminar, não verifico presentes. Conforme consignado na decisão recorrida, os exequentes, ora agravados, já se manifestaram expressamente que não concordam com a suspensão do processo, além de não possuírem interesse na formalização de acordo, de forma que não vislumbro, ao menos por ora, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ademais, ainda que a parte tenha invocado o princípio da menor onerosidade da execução, o fato é que o crédito dos agravados ainda não foi quitado pelo agravante, nem apresentados meios efetivos para a sua realização, afigurando-se legítima a continuidade do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do presente agravo. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator